Tribunal: TJDFT
Processo: 0701797-16.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL INVIÁVEL. ENDOSSO PÓSTUMO. CHEQUE. EFEITOS. CESSÃO ORDINÁRIA DE CRÉDITOS. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. O artigo 370, do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz é o destinatário da prova e, por tal razão, formará o seu livre convencimento em face dos elementos produzidos nos autos, devendo considerar, para o julgamento do mérito da demanda, apenas aqueles que sejam necessários e indispensáveis a tanto. O pagamento, em regra, é provado pelo recibo de quitação, de modo que, salvo casos excepcionais, a prova testemunhal revela-se desnecessária para tal intento, de modo que a oitiva, no presente caso, mostra-se desnecessária, especialmente quando as provas documentais acostadas aos autos são suficientes para atingir o deslinde da controvérsia. O endosso póstumo é aquele realizado após o protesto por falta de pagamento ou ao prazo para protesto. Os efeitos do endosso póstumo são de mera cessão ordinária de créditos, nos termos do artigo 27, da Lei no 7.357/1985. Comprovando-se a ocorrência do endosso póstumo, o título deixa de ter caráter eminentemente cambial e torna-se possível a discussão acerca da causa debendi, sendo afastado, dentre outros, o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiro de boa-fé. A quitação, via de regra, poderá ser comprovada por recibo e, de acordo com o artigo 319, do Código Civil, o devedor que paga tem direito a quitação regular e pode, inclusive, reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada. Inviável o reconhecimento de quitação da dívida quando o devedor não dispõe de nenhum documento que subsidie suas alegações.